Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ARTIGO 45, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EXTENSÃO DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DE VALOR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação de prestação pecuniária substitutiva é regulada pelo § 1o do artigo 45 do Código Penal, devendo variar entre um e trezentos e sessenta salários mínimos.
2. Para estabelecer o valor deve-se levar e consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano e a capacidade econômica do sentenciado.
3. No caso dos autos, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, a natureza do delito não causa dano direto e a capacidade econômica da agravante, conquanto não comprovada nos autos, mas assistida pela Defensoria Pública, razoável a redução do valor para patamar próximo ao mínimo.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária em substituição à pena corporal, para o total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).